Tribunal: TJDFT
Processo: 0750343-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750343-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LUIS SOUSA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIO LUIS SOUSA ROCHA WILLIAM PAIXAO JACINTO contra o ato judicial que facultou ao agravante o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão (ID 213412668), especialmente quanto à comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Recurso não preparado. O agravante aduz que ajuizou ação de repactuação de dívidas em razão da situação de superendividamento na qual se encontra. Relata que é sargento da PMDF e que juntou aos autos comprovantes que corroboram a necessidade de gratuidade de justiça (contracheque e extratos bancários). Sustenta que é portador de endocarcinoma prostático e necessita de medicamentos de uso contínuo. Ao final, requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pugna pela concessão de assistência gratuita. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte autora interpõe agravo de instrumento contra despacho ordinatório de emenda à inicial, e não de decisão interlocutória prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o ato judicial que oportuniza prazo para emendar a inicial, ainda que indique a possibilidade de indeferimento do pleito, tem natureza de despacho, contra o qual não cabe recurso, conforme art. 1.001 do CPC. Frisa-se que o despacho não indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas apenas oportunizou ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: PRELIMINAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) g.n. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Depois, como bem destacado pelo il. Desembargador Fernando Habib, no acórdão n.o 1417467, “Não se pode vulgarizar a estreita abertura promovida pela jurisprudência, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.” Não obstante, o próprio STJ já se manifestou pelo não cabimento de agravo de instrumento contra à ordem de emenda: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022 – g.n.). Portanto, não se tratando de decisão agravável, incabível o recurso. Ressalte-se que eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação pelo autor, ora agravante. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator